Tribunal: TJBA
Processo: 8004197-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004197-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO COMERCIAL BANCESA S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO

AGRAVADO: CIMBA S/A INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado(s)
:
AURELIO PIRES, PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945 AOS PROCESSOS PROPOSTOS ANTES DA LEI Nº 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA HABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO E PROVA DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu petição inicial de incidente de habilitação de crédito em processo falimentar iniciado sob a vigência do Decreto-Lei nº 7.661/1945.

A agravante deixou de apresentar documentação essencial à individualização do crédito postulado, especialmente o extrato de movimentação contratual.
Ainda que juntado o contrato bancário, não houve comprovação do
valor líquido exigido
ao tempo da falência.
Intimada a suprir a omissão, manteve-se inerte.

A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a análise judicial e justifica o indeferimento liminar, com fulcro nos arts. 320, 321 e 330, IV, do CPC/2015, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC).

Precedentes consolidam a exigência de instrução robusta nos pedidos de habilitação retardatária, inclusive para coibir fraudes e garantir a segurança do juízo concursal.

Súmulas e precedentes utilizados: TJBA, APL 22731-8/2008; TJMG, AC 3489376-30.2004.8.13.0024; TJPR, APL 1668055-8; TJPR, APL 1529761-1.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8004197-70.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE, MASSA FALIDA DO BANCO COMERCIAL BANCESA S/A
,
e, como
AGRAVADA, CIMBA S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.